Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REPRESENTAÇÃO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NÃO EVIDENCIADO. PROVAS ILÍCITAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONFIRMAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. INUTILIDADE DE PROSSEGUIMENTO SEM PROVAS APTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A análise do motivo que ensejou a recusa do prosseguimento da representação passa pelo mérito do pleito por se tratar de suposta violação de domicílio, o que tornaria as provas ilícitas, mas que, sem a qual, não é possível decidir se há elementos mínimos para prosseguimento da representação. Por esse motivo, se a prova for ilícita, não há sequer motivo para recebimento da representação, sobretudo se não houver prova independente.
2. Na existência de ilicitude probatória justifica-se a não aceitação da representação, ainda que os elementos concretos evidenciem indícios mínimos de autoria e de materialidade. Em princípio, a entrada dos policiais no local foi infundada, mesmo que depois tenha sido autorizada, uma vez que não se convalida o que já era ilícito.
3. A jurisprudência deste e. TJDFT, à luz do que prevê o art. 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, entende que não é necessário ter prova pré-constituída de autoria e de materialidade para que haja o regular andamento da ação socioeducativa, bastando que haja lastro probatório mínimo, isto é, indícios de autoria e de materialidade. Isso porque, no momento de analisar a respeito do recebimento da representação, impera o Princípio In dubio pro societate, mas desde que as provas não sejam totalmente ilícitas.
4. Se não há provas independentes das ilícitas, afasta-se o Princípio in dubio pro societate, pois não se pode atribuir ato infracional baseando-se exclusivamente em provas imprestáveis para tanto, além de não ser lógico, nem econômico, tampouco útil, prosseguir com um feito que não poderá considerar as provas eivadas de ilicitude.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.